Tribunal: TJDFT
Processo: 0710980-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDNFC Gabinete da Des. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0710980-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMMYA LEANNA BERNARDES VIANA ARRUDA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SAMMYA LEANNA BERNARDES VIANA ARRUDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação no 0705884-63.2025.8.07.0020, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que as rés autorizassem a cobertura da internação hospitalar da agravante no Hospital Maternidade Brasília. A agravante alega que realizou, em 21/03/2025, parto de seu primeiro filho na Maternidade Brasília, tendo custeado o procedimento com recursos próprios diante da recusa das operadoras de saúde em autorizar a cobertura. Sustenta que permanece internada, com previsão de alta para o dia seguinte (22/03/2025), e que a negativa de cobertura por parte das rés viola o contrato firmado e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), pois teria cumprido integralmente o período de carência contratual, considerando a realização de portabilidade de plano anterior. Afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar que a carência não teria sido cumprida, ignorando a documentação que comprova a portabilidade do plano Blue para o plano Amil, incluindo comprovantes de adimplência, troca intermediada por corretora autorizada e áudios em que essa condição é confirmada. Sustenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que não possui condições financeiras de suportar os custos da internação hospitalar. Pede, por isso, a concessão da tutela de urgência para que as operadoras sejam compelidas a cobrir a internação hospitalar retroativamente, ainda que o parto já tenha ocorrido, e enquanto permanece hospitalizada. Requer, em sede de plantão, a concessão liminar da medida, alegando urgência da situação e risco de comprometimento da saúde física e emocional da paciente e de seu recém-nascido. É o relatório. Decido. Conforme se extrai dos autos, a agravante encontra-se internada após parto realizado na data de 21/03/2025, sob acompanhamento médico regular e com previsão de alta para o dia seguinte à propositura do agravo. Ressalte-se que a autora já suportou os custos do parto com recursos próprios, de modo que a discussão ora posta se limita à cobertura da internação hospitalar pós-parto. Não há, portanto, urgência médica ou risco à integridade física da paciente. A esse respeito, vale destacar trecho da decisão agravada: “Por outro lado, e não menos relevante, em que pese a alegação da parte autora, os documentos por ela juntados demonstram que a autora naturalmente entrou em trabalho de parto, não havendo documentos que indiquem qualquer situação excepcional ou que mencionem parto prematuro ou parto em situação de emergência. Ao contrário, o relatório médico anexado no ID 229902508 informa claramente que a autora estava gestante de 40 (quarenta) semanas e 5 (cinco) dias, cujo parto evoluiu naturalmente para um parto normal, apenas poucas horas depois de ter dado entrada na unidade hospitalar onde se encontra. A propósito, emergência e urgência, no que se refere aos contratos de plano de saúde, são conceitos normativos próprios, cujo conteúdo técnico está fixado no art. 35-C da Lei 9656/98, reguladora dos planos de saúde, nos seguintes termos: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Grifos fora do original. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. De fato, 40 semanas de gestação, sem qualquer outro indicativo constante dos autos a respeito da autora e de sua gestação, é, a toda evidência, parto a termo. Tanto que, como acima registrado, evoluiu rápida e naturalmente para um parto normal, sem nenhuma intercorrência, poucas horas depois de ter sido admitida na Maternidade Brasília.” Destaco que a previsão de alta indicada pela parte agravante é apenas estimativa médica, não havendo comprovação de impedimento ou negativa de permanência hospitalar em caso de necessidade clínica. Ao contrário, a própria decisão de primeiro grau reconhece que, havendo eventual situação de urgência ou emergência, a cobertura pela operadora é obrigatória, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98. Assim, eventual intercorrência médica estará resguardada pela legislação vigente, o que afasta qualquer risco iminente à saúde ou à integridade física da autora e do recém-nascido. O que se verifica, portanto, é pretensão de cunho essencialmente patrimonial, voltada à discussão contratual sobre a validade da carência imposta e os efeitos da portabilidade de plano. Embora relevante, tal matéria pode ser adequadamente apreciada no processo originário, inclusive com eventual pedido de reembolso. Nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 120, de 24 de fevereiro de 2025, é restrita a competência do Desembargador Plantonista à análise de medidas cuja omissão possa acarretar o perecimento do direito. No caso concreto, inexiste qualquer risco de perecimento do direito. Eventuais prejuízos patrimoniais suportados pela parte agravante poderão ser discutidos e pleiteados no processo originário, inclusive com pedido de reembolso ou indenização, se reconhecida a abusividade da conduta das operadoras. Diante desse contexto, inexiste demonstração de situação de extrema urgência que autorize a apreciação da matéria pelo juízo plantonista, tampouco foi evidenciado risco iminente de perecimento do direito, nos termos do artigo 4o, inciso IV e § 1o, da referida Portaria. Assim, impõe-se o encaminhamento dos autos ao Relator Originário para apreciação. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 22:40:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora